Tribunal: TCU
Processo: 002.570/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária em razão de irregularidades em convênio cujo objeto é a legalização e regularização dos imóveis que comporão o patrimônio territorial do novo sítio aeroportuário em implantação no município de São Gonçalo do Amarante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária relativa à aplicação dos recursos transferidos no âmbito do convênio 011/96/0028, cujo objeto era constituir, legalizar e regularizar imóveis destinados a compor o patrimônio territorial do novo sítio aeroportuário em implantação no município de São Gonçalo do Amarante/RN. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Bernardino Ferreira Meireles e pela Sra. Marilene Leal Meireles; 9.2. arquivar os autos, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e ao Estado do Rio Grande do Norte, informando-os de que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.